Tribunal: TCU
Processo: 003.024/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 522092, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 522092, função null, que teve como objeto O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA MUTUA, PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES INERENTES A OPERACAO DO PROGRAMA DO SEGURO-DESEMPREGO, POR INTERMEDIO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, COMPREENDENDO A MANUTENCAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, VISANDO SUA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2031/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3596/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.024/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edir Pedro Domeneghini (XXX.269.380-XX); Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Socia (94.392.164/0001-55). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Socia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.